Tribunal: TJMT
Processo: 0005938-65.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 87665974):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SUSCITADO O NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/1991 – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – CARÊNCIA DISPENSADA –MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO EM RAZÃO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, C/C § 2 o E § 3o, DA LEI N. 8.213/1991 – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Comprovada a incapacidade total e permanente por meio de perícia médica judicial, dispensada a carência nas causas acidentárias, bem como constatada a manutenção da qualidade de segurado por desemprego involuntário, afigura-se devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 15, inciso II, §§ 2o e 3o c/c art. 26, inciso II, c/c art. 42, todos da Lei no 8.213/1991.
2. Mantida a sentença de origem, resta prejudicado o pedido subsidiário formulado pelo apelante.”.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 15 e 102 da Lei 8.213/91, ao argumento de que “não possuindo o segurado, quando de Sua incapacitação laboral, a necessária vinculação ao RGPS, a perda da qualidade de segurado resulta na caducidade de quaisquer direitos oriundos do Regime Geral da Previdência Social”. (sic.)
Aduz ainda que “o cerne do debate é saber se o simples fato de estar o segurado desempregado e sem registro em CTPS basta para prorrogar o período de graça previsto no § 2o. do art.15 da Lei 8.213/91 e suprir a necessária vinculação ao RGPS para gozo do benefício por incapacidade.”.(sic)
Com essas considerações, requer “seja conhecido e provido o recurso para reexaminar e reformar a decisão recorrida e julgar improcedente a demanda, já que inviável a prorrogação da qualidade do falecido segurado nos termos suscitados no acórdão ora hostilizado”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 93604976).
Contrarrazões no id. 94300994.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 15 e 102 da Lei 8.213/91, ao argumento de que “não possuindo o segurado, quando de Sua incapacitação laboral, a necessária vinculação ao RGPS, a perda da qualidade de segurado resulta na caducidade de quaisquer direitos oriundos do Regime Geral da Previdência Social”. (sic.)
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu:
“(...) na data de implantação do benefício fixada na sentença, qual seja em 31.07.2011, o apelado apresentava qualidade de segurado, sob a ótica do art. 15, inciso II, c/c § 2 o e § 3o, da Lei n. 8.213/1991. m apreço ao citado dispositivo legal, nota-se que, em situação de desemprego involuntário, a qualidade de segurado passa a ser mantida em até 24 (vinte e quatro) meses após a cessação das contribuições perante a Previdência Social. (...)
No caso em estima, considerando o período de 2009 a 2012, colhe-se dos extratos do CNIS e da CTPS constante dos autos (id. 82378969, pp. 34-42; 82378972) que a última contribuição do apelado se deu em 18.08.2009, na condição de segurado obrigatório da Previdência Social (vínculo laboral registrado na empresa Marinepar Indústria e Comércio de Madeiras LTDA), vindo a efetivar novos recolhimentos apenas em 24.11.2012, sob o vínculo empregatício exercido junto a empresa Laprotec Serviços Gerais de Meio Ambiente LTDA.
Ocorre que, sob a ótica do livre convencimento motivado, visualizo que, após a cessação das contribuições em agosto de 2009, o apelado esteve, de forma transitória, em situação de desemprego involuntário, isto é, sem registros de contratos de trabalho no CNIS, mantendo, com isso, a qualidade de segurado junto a Previdência Social até setembro de 2011, qual seja até 24 (vinte e quatro) meses depois da cessação das contribuições anteriormente efetivadas, nos termos do que preceitua o art. 15, inciso II, c/c § 2 o e § 3o, da Lei n. 8.213/1991”.(sic. id. 85629473 – pag. 26)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356 DO STJ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA, ANTES OU APÓS O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Não se admite, no âmbito do Recurso Especial, o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise, nos termos da Súmula 7 desta Corte, providência necessária à verificação dos requisitos para a aposentadoria por invalidez, antes ou após a perda, pela agravante, da qualidade de segurada. [...] IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 311.939/SP, Segunda Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório do caso, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça